Tribunal: TJDFT
Processo: 0722259-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSINATURA. GERENTE. OMISSÃO. CONTRATO SOCIAL. NATUREZA JURÍDICA. PECULIAR. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. DESIDERATOS. CODIFICAÇÃO CIVIL. ARTIGO 1178 DO CC. MATERIALIZAÇÃO. APARÊNCIA. AUSÊNCIA. ELEMENTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c cobrança ajuizado pelo contratado, ante o não adimplemento de obrigações pecuniárias pela Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.
2. É válido o contrato firmado entre prestador de serviço e EIRELI, quando assinado por aquele e o Gerente Comercial da EIRELI que a personifica as relações externas desta, ainda que ele não possua poderes especiais para tal mister.
3. Recurso conhecido e não provido.